Tribunal: STF
Processo: Rcl 48073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de Lauro de Freitas/BA. Contratação sem realização de concurso público após a vigência da cf/88. ADI 3.395/DF. Competência da Justiça Comum. Ressalva de entendimento da relatora. Liminar deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas/BA, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0001047-75.2016.5.05.0004, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda, em contrariedade ao quanto firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.395.
    2. O reclamante relata que a Sentença de 1º grau declarou a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, tal decisum foi confirmado pela Corte Regional (TRT 5ª Região), negando provimento ao Recurso Ordinário desta Municipalidade, e mantendo competência da Justiça do Trabalho, com a nulidade do contrato havido entre as partes e condenação da Municipalidade a pagar à parte autora a indenização referente ao FGTS em favor do autor da ação trabalhista, contratado em outubro de 2001, para exercer a função de auxiliar administrativo e , posteriormente, de auxiliar de serviços operacionais, sem prestar concurso público.
    3. Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, conforme decidido na ADI 3.395/DF.
    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0001047-75.2016.5.05.0004, em trâmite na 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a procedência do pedido e a consequente cassação da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395/DF pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas trabalhistas e o FGTS do período laborado.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” 
    (ADI 3.395-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.
    5. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.
    6. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que (i) a competência vincula-se à causa de pedir; e (ii) cabe à Justiça especializada dirimir as controvérsias oriundas da simples relação de emprego, como o caso dos contratos nulos, a teor da Súmula 15 do TRT da 5ª Região. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    Entretanto, prevaleceu naquele julgamento o voto da relatora, sendo editada a Súmula 15 local, nos seguintes termos: 
    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Delimitando-se a competência material da Justiça do Trabalho em função do pedido e da causa de pedir que constam na petição inicial, compete-lhe instruir e julgar o feito ainda quando existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre o servidor reclamante e o ente público reclamado (se estatutário ou celetista), uma vez que o exame dessa questão caracteriza-se como prejudicial de mérito a ser enfrentada pelo julgador. Frise-se que tal entendimento não vai de encontro ao decidido pelo E. STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC, haja vista que foi essa mesma corte quem concluiu, em acórdão recentíssimo datado de 12/05/2015 (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP), que, tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho. Assim, reconhecida a natureza estatutária do vínculo (vale dizer, que não há relação de emprego entre as partes), tem-se, como consequência desta premissa, o indeferimento das pretensões da vestibular que têm por suporte vínculo de emprego contratual considerado inexistente, e não a declaração da incompetência desta Especializada. De maneira diversa, tratando-se de servidor contratado pela CLT, a rejeição da questão prejudicial suscitada em sede de defesa pelo Juízo (vale dizer, o reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes) impõe o avanço, por parte deste, no exame das demais questões de mérito suscitadas na demanda. Processo 0000122-28.2015.5.05.0000, Origem PJe, Relatora Desembargadora DÉBORA MACHADO, PLENO, DJ 06/08/2015. 
    Assim sendo, considerando a causa de pedir, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada. 
    Neste sentido, analisando as provas acostadas, concluo pela existência do vínculo entre as partes sendo, contudo, hipótese de nulidade contratual, ante a ausência de concurso público.
    Ademais, sem prova de contrato celebrado com o Obreiro sob a égide do Regime Especial de Direito Administrativo, tese contida na defesa a amparar a alegação de suposta licitude do vínculo.
    Demonstrada a existência do vínculo, sem prova de concurso público ou contrato celebrado com o Obreiro sob a égide do Regime Especial de Direito Administrativo, evidente que o contrato de trabalho foi firmado à revelia do disposto no art. 37, II, § 2º da CF/88. Assim, sua nulidade se impõe de pleno direito.”
    7. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395/DF, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada versa sobre direitos trabalhistas, à alegação do autor da ação trabalhista de que admitido sob o regime celetista, sem concurso público.
    8. Tenho, contudo, ficado vencida no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395/DF.
    9. Com efeito, tem prevalecido a compreensão de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa cujo objeto seja a validade da contratação sem concurso público, na vigência da Constituição de 1988, ainda que deduzidos pedidos de verba de natureza trabalhista. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.
    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).
    5. Agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 41.704-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)
    10. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da Segunda Turma:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” 
    (Rcl 31.295-AgR/MA, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)
    11. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido na ADI 3.395/DF.
    12. Defiro, pois, o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0001047-75.2016.5.05.0004, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora